Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002410-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), NORBERTO DE PAULA - CPF: 152.806.329-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — DESCUMPRIMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — TUTELA JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO COM DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PARA CUSTEIO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS — FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELA EMPRESA COMPROVADAMENTE MAIS ECONÔMICA — RISCO DE MORTE IMINENTE — RESSARCIMENTO — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO.

Admite-se a prestação de contas e o ressarcimento dos valores gastos para custeio do tratamento necessário de urgência, devidamente comprovado por meio de nota fiscal pela empresa que apresentou orçamento de menor valor nos autos, em observância de determinação judicial já exarada nesse sentido, notadamente quando se trata de risco de morte iminente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Norberto de Paula
contra a decisão que, em
ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a expedição de alvará para a empresa que apresentou o menor orçamento.

Aduz que, por possuir idade de sessenta e sete (67) anos e apresentar
linfoma não Hodgkin de células de manto (CID 10 C83.1)
, requereu o deferimento de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o fornecimento do medicamento
mabthera (rituximabe) 630mg
, a qual foi deferida.

Assegura que, em razão do não fornecimento do fármaco no prazo fixado, determinou-se o bloqueio pelo Bacenjud, motivo pelo qual, juntou três (3) orçamentos, dos quais o de menor valor foi da empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda., que, no dia 19 de novembro de 2019, liberou o 1o ciclo de tratamento.

Afiança que, na mesma data, requereu “
a juntada da respectiva nota fiscal e do recibo de realização do tratamento, comprovando a efetiva entrega do tratamento
(...)
para que fosse autorizada a expedição de alvará” para a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda. Todavia, o Juízo de Primeira instância determinou a expedição de alvará “em favor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, empresa que ofereceu um dos maiores orçamentos dentre os apresentados nos autos
”.

Afirma que “
manifestou-se no dia 06/01/2020, para sanar a irregularidade apontada, requerendo que a Unimed Cuiabá fosse intimada a devolver os valores recebidos erroneamente, já que após a realização do 1o ciclo o Estado passou a fornecer a medicação ao recorrente, para propiciar o pagamento da empresa que comprovou efetivamente a entrega do tratamento e ofereceu o menor preço no processo
”. No entanto, “
o Juízo de Instância Singela rejeitou a manifestação
”.

Acentua que “
o pagamento feito à Unimed Cuiabá é totalmente incabível, violando frontalmente os princípios da licitação pública, visto que além de não ter sido a responsável pela entrega do tratamento ao agravante, ofereceu uma das maiores cotações no processo. Além disso, a SES/MT adquiriu onerosamente a medicação por conta própria, e disponibilizará os próximos ciclos de tratamento através do HC/MT, o que demonstra ainda mais o prejuízo aos cofres públicos estaduais, já que o alvará expedido em favor da cooperativa Unimed não serviu para absolutamente nada, apenas para enriquecer ilicitamente a empresa
”.

Alega que “
causa ainda mais estranheza, a expedição do alvará eletrônico no 578119-1/2019”, porquanto “tal alvará, no valor de R$ 13.416,00, que também foi expedido em favor da Unimed Cuiabá, utilizou a verba bloqueada para garantia da tutela provisória de urgência concedida à parte Agravante, que era suficiente para 03 meses de seu tratamento, em prol de paciente autor de outra ação judicial (Ref. Autos no 1016830-74.2019.8.11.0002), qual seja, Sr. Mario Tluszcz, que em nada tem a ver com o recorrente, desfalcando, assim, o montante bloqueado para garantia de seu direito
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido (Id. 36052950).

Não há contrarrazões (Id. 45565458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 46210473).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Norberto de Paula contra a decisão que, em
ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência
proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a expedição de alvará para a empresa que apresentou o menor orçamento.

Extrai-se dos autos que o agravante Norberto de Paula, padece de
linfoma não Hodgkin de células de manto (CID 10 C83.1)
, consoante as prescrições e documentos médicos anexados no Id. 24619477 (Processo Judicial Eletrônico no 1014057.56.2019.8.11.0002, Primeiro Grau) e necessitava, com urgência, do fornecimento do medicamento
mabthera (rituximabe) 630mg
, o qual foi deferido em 8 de outubro de 2019 pelo Juízo de Primeira Instância, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, concedo, em parte, a tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de até 15 (quinze) dias, do medicamento Mabthera® (Rituximabe) 630mg – endovenoso, a cada 60 dias, totalizando 18 aplicações, conforme prescrição médica e, ainda que o medicamento seja fornecido por intermédio do Hospital Geral Universitário de Cuiabá e/ou do Hospital do Câncer de Mato Grosso, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON. Intime(m)-se a parte Requerida desta decisão
.”. (Id. 34252984).

Após o descumprimento da medida pelo agravado, no dia 30 de outubro de 2019, decidiu-se:

“Em prosseguimento ao feito, constatado o descumprimento pelo Requerido da ordem cominatória deferida em favor da parte tutelada, a mim parece que dado o caráter da medida
, o bloqueio de verbas é a solução mais escorreita e efetiva a ser aplicada ao caso
.

Dito isso, certificado o prazo sem cumprimento da decisão de tutela antecipada e à vista dos Enunciados no 53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado no 53 - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; Enunciado no 56 -
Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos
, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados
), intime-se a parte Requerente para apresentar 03 (três) orçamentos atualizados, sem prejuízo de eventual diligência deste Juízo ou da parte Requerida para verificação de preços dos medicamentos.

Aportando as informações, e reiterada a omissão estatal no cumprimento da ordem judicial, procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido
, via sistema Bacen Jud, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61),
que será pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto e que apresentar a menor cotação, mediante a entrega a parte Requerente que deverá comprovar em juízo o seu recebimento,
sob as penas da lei (Enunciado no 55 – O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica).
(Id. 34252985).

Posteriormente, na data de 19/11/2019, o agravante manifestou nos autos ter realizado o primeiro ciclo quimioterápico na mesma data ante o seu risco iminente de morte, caso não iniciasse imediatamente o tratamento prescrito, “
junto à Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em hematologia e Oncologia Ltda., que apresentou a menor cotação
”. Em sequência, requereu a efetivação do bloqueio deferido e transferência do valor de R$14.886,05 (catorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), conforme nota fiscal anexa à petição (Id. 34252993).

A alegação do agravante é corroborada pelos 3 (três) orçamentos juntados nos Ids. 24619126, 24619796 e 24619801 (Processo Judicial Eletrônico no 1014057.56.2019.8.11.0002, Primeiro Grau), em que se verifica, de fato, que o orçamento apresentado pela empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda. foi o de valor mais econômico e efetivo apresentado.

Além disso, no parecer do NAT no 1226/2019, lê-se que “
o autor portador de Linfoma Não Hodgkin de células de manto (CID10: C 85.9), em estágio IV (infiltração de medula óssea), com metástase avançada”
(Id. 24708940
,
Processo Judicial Eletrônico no 1014057.56.2019.8.11.0002, Primeiro Grau), traduzindo que a urgência iminente do agravante é indiscutível.

Entretanto, o Juízo de Primeira Instância proferiu a decisão agravada, em que foi indeferido o pedido de pagamento da empresa que forneceu o tratamento do agravante, nos termos do orçamento demonstrado,
in verbis
:

"(...)
A parte Autora pugnou pelo pagamento do primeiro ciclo quimioterápico junto a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, com consequente expedição de alvará no valor de R$ 14.886,05 (ID 26275258), juntando NF no 22. Em ID 26955591 e ID 27790963, reiterou o bloqueio de valores para pagamento do medicamento adquirido para o primeiro ciclo de tratamento, bem como que o segundo ciclo da medicação seja disponibilizado para a realização da infusão no Hospital do Câncer de Mato Grosso.

Feito o registro. Anoto que constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, foi determinada a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.

Não houve determinação de aquisição de medicação junto a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, logo não há que se falar em pagamento equivocado por este Juízo
”. (Id. 36052950).

Pois bem. Em que pese a afirmação na decisão de que “
constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, foi determinada a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos”
,

se verifica dos autos que o orçamento apresentado pela Unimed Cuiabá é de valor superior ao apresentado pela empresa em que o agravante realizou o 1o ciclo de seu tratamento de urgência, após o deferimento da liminar e determinação de apresentação de orçamentos para bloqueio judicial.

Além disso, é notório que se está diante de uma circunstância em que o agravante, premido pela sua enfermidade gravíssima, com perigo de morte iminente, e com boa-fé, optou por realizar o tratamento e posterior pagamento, confiante na liminar deferida que, supostamente, deve observar o orçamento de menor valor.

Ora, prestadas as contas pelo agravante, é possível o pagamento dos gastos suportados pela empresa, na medida que a verba pública deve ser utilizada para o custeio do tratamento indicado, orçado, efetivo e de menor custo ao Estado.

No ponto, o Ilustre Relator à época, ao deferir o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, pontou brilhantemente a questão analisada, transcrevo:

“
No caso, não se pode olvidar a boa-fé da parte padecente de insidioso mal, cujo êxito na permanência do ser vivente neste plano de existência, estar sempre a depender da rapidez do tratamento, bem como da empresa que confiou que receberia o pagamento e cedeu o medicamento; proceder, aliás, digno dos maiores encômios, pelo que não pode arcar com o prejuízo; que se diga, na verdade, não seria apenas daquela, como de futuras pessoas necessitadas, já não mais confiaria em ceder qualquer medicamento, para recebimento futuro.

Dessa forma, o pagamento há de ser honrado, para que o princípio da confiança legítima, não seja abalado e a desconfiança floresça ainda mais na nação brasileira
”.

Assim, diante da existência de decisão judicial que já havia autorizado a juntada dos orçamentos para que fosse procedido o bloqueio para pagamento do que apresentasse menor valor, a fim de garantir, com urgência, o tratamento necessário à sobrevivência do agravante, além da comprovação da sua realização por meio das notas fiscais constantes nos autos, impositiva a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de ressarcimento da empresa fornecedora.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. RISCO DE VIDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS NO PAÍS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO. GASTOS PARTICULARES. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PELO ESTADO. CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ART. 45 DA LEI N.o 3.807/60; ART. 6o DA LEI N.o 6.439/77; ARTS. 58, § 2o, E 60 DO DECRETO N.o 89.312/84. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Pretender que o fato de não ter havido autorização do órgão público exima o Estado da responsabilidade de indenizar equivaleria a sempre permitir, diante de atitude omissiva da Administração, a escusa. 2. A regra da exigência de prévia autorização é excepcionada quando por razão de força maior. Inteligência do art. 60 do Decreto n.o 89.312/84. 3. Não se admite que Regulamentos possam sustar, por completo, todo e qualquer tipo de custeio desses tratamentos excepcionais e urgentes, porquanto implicaria simplesmente negativa do direito fundamental à saúde e à vida, consagrados na atual Constituição Federal, nos seus arts. 5o, caput, 6o, e 196, e na anterior, no art. 150, sentenciando o paciente à morte. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 338373/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2003).

AGRAVO DE INSTRUMENTO —DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — MEDICAMENTOS —RESSARCIMENTO E BLOQUEIO DE VALORES — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — INOCORRÊNCIA — OMISSÃO ESTATAL. Com efeito, diante da necessidade e impossibilidade de interromper o tratamento, correto o agravado ao despender recursos próprios para adquirir os fármacos em razão do descumprimento de ordem judicial, portanto, cabível o ressarcimento dos valores. No caso de não cumprimento da ordem judicial, determinado está o bloqueio de valores para fins de fornecimento de medicamentos, uma vez que se trata de um bem jurídico muito mais valioso, justificando assim, a excepcionalidade da medida, qual seja, a de resguardar e respeitar o direito à saúde e à vida. Caso em que a decisão está bem fundamentada ao relatar a inércia do ente público em dar cumprimento à decisão judicial, motivo pelo qual deve o Estado ressarcir as despesas comprovadas. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJ/RS, Segunda Câmara Cível, relator Desembargador João Barcelos de Souza Junior, julgamento em 29 de março de 2017).

Logo, ao que tudo indica, a realização do tratamento se deu pela urgência e necessidade ante o risco de morte iminente, a fim de assegurar o direito à saúde, que já havia sido reconhecido por decisão judicial, nos termos do orçamento mais vantajoso à Administração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal já deferida nos presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021